Tribunal: TJBA
Processo: 8025249-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025249-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PAULA MEDEIROS DE AQUINO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFRONTO ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL GENÉRICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE SENTENÇA. PACIENTE COM EXECUÇÃO PENAL ATIVA NO TJDFT. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), visando ao reconhecimento da nulidade da abordagem policial e da busca veicular por ausência de fundada suspeita, com o consequente trancamento da ação penal ou absolvição, sob alegação de contradição entre depoimentos policiais e laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da abordagem policial pode ser reconhecida em Habeas Corpus; (ii) estabelecer se o exame da tese defensiva demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do writ; (iii) determinar se há supressão de instância diante da ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem, bem como a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Habeas Corpus
admite o trancamento da ação penal apenas em hipóteses excepcionais, quando a ilegalidade se evidencia de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A verificação da alegada ausência de fundada suspeita exige o cotejo entre depoimentos policiais, dotados de fé pública, e laudo pericial genérico, o que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na via célere do writ.

O laudo pericial que atesta o bom estado geral do veículo não afasta, de forma inequívoca, a percepção imediata dos agentes quanto à irregularidade apontada no momento da abordagem.

O habeas corpus não se presta ao reexame de provas ou à substituição de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.

A ausência de apreciação da tese pelo juízo de primeiro grau, somada ao encerramento da instrução criminal, impede o exame direto pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Encerrada a instrução, compete ao magistrado sentenciante analisar as nulidades alegadas, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 52 do STJ.

A existência de execução penal ativa em desfavor da paciente (Processo nº 0404641-22.2018.8.07.0015 perante o TJDFT) evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Inexiste flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
Habeas Corpus
não conhecida.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite análise de nulidade que dependa de revolvimento fático-probatório. 2. A aferição da legalidade de abordagem policial baseada em confronto entre depoimentos e prova pericial genérica exige instrução probatória incompatível com a via estreita do writ. 3. A apreciação de tese não examinada na origem configura supressão de instância. 4. Encerrada a instrução criminal, compete ao juízo de primeiro grau analisar as nulidades suscitadas. 5. A existência de execução penal ativa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; CPP, arts. 157, § 1º, 244, 312 e 386, II e VII; CF/1988, art. 105, I, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.649/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 10.10.2019; STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; Súmula 52/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8025249-88.2026.8.05.0000, oriundo da Comarca de Feira de Santana-BA, em que figura como paciente Paula Medeiros de Aquino, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxico e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana-BA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em NÃO CONHECER do
Habeas Corpu
s, nos termos do voto do Relator.